Tribunal: TJDFT
Processo: 0740374-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO E DA EMENTA. RESULTADO DO JULGAMENTO. CONTRADIÇÃO COM A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO. DEFEITO CONSTATADO. CORREÇÃO. NECESSIDADE.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Há contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado e o item respectivo da ementa e a correção se faz necessária para assegurar a coerência e logicidade entre os fundamentos e o dispositivo do aresto e o respectivo item da ementa, com a concessão de efeitos modificativos, pois implicará alteração do resultado do julgamento como consequência lógica da sanação do defeito ocorrido, para constar que o agravo de instrumento foi provido pelo colegiado recursal.
3. A retificação do resultado do julgamento ocorrerá com o julgamento dos embargos de declaração pelo colegiado recursal, pois trata-se de ato privativo do Desembargador que presidirá a sessão, consoante o artigo 118 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos com a concessão de efeitos modificativos.